Tribunal: TJBA
Processo: 8169774-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169774-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILIBALDO PEREIRA GOMES

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES. SAQUE DO SALDO EM 2014. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA APENAS EM 2023, MEDIANTE EXTRAÇÃO DE MICROFILMAGEM E PARECER TÉCNICO. AÇÃO AJUÍZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, 10 ANOS APÓS O LEVANTAMENTO DOS VALORES. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA NA DATA DO SAQUE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por GILIBALDO PEREIRA GOMES em face da Decisão Monocrática (ID 90631962), proferida por esta Relatoria, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Agravante, mantendo a Sentença proferida em primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição decenal da pretensão autoral na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, tombada sob o nº 8169774-34.2024.8.05.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, visando a indenização por alegados desfalques na conta individual do PASEP.

A sentença e a decisão monocrática adotaram como termo inicial do prazo prescricional a data do saque do saldo, ocorrido em 2014.

II. Questão em discussão

A controvérsia principal reside na definição do termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às Ações de ressarcimento por desfalques em conta PASEP, conforme estabelecido pelo Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça. É imperativo ponderar a presunção de ciência na data do saque frente à alegação do Agravante de que a ciência inequívoca da lesão (má gestão e falta de aplicação de índices corretos) somente foi obtida em data recente (2023), mediante a obtenção e análise dos extratos microfilmados e do parecer técnico que comprovariam a discrepância do saldo.

III. Razões de decidir

O entendimento aplicado pelas decisões recorridas está plenamente alinhado ao precedente vinculante do STJ, reafirmando que o prazo prescricional inicia-se no momento do resgate dos valores, pois é neste instante que o beneficiário da conta individual do PASEP tem ciência inequívoca do saldo disponível e pode contestá-lo.

No caso em exame, o saque foi realizado em setembro de 2014 (ID 84147995, p.3), momento em que o beneficiário teve acesso ao valor disponível, não comprovando de forma idônea a alegação de que só constatou eventuais desfalques quase uma década depois. Acrescente-se, neste mesmo aspecto, que inexistem nos autos justificativas do Agravante acerca da razão pela qual somente em 2023 buscou documentos bancários e realizou o cálculo dos alegados prejuízos. A ação judicial somente foi ajuizada em novembro de 2024.

Deste modo, o início do prazo prescricional da pretensão não pode ser condicionado indefinidamente ao critério exclusivo do correntista, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e esvaziamento total do instituto da Prescrição.

Nestas condições, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, prevalece o reconhecimento de que o prazo prescricional teve início na data do saque.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A presunção de ciência inequívoca da lesão, para fins de contagem do prazo prescricional decenal em Ações de revisão de PASEP (Tema 1150/STJ), é a data do saque dos valores."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8169774-34.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante GILIBALDO PEREIRA GOMES e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .